Tribunal: TJPA
Processo: 0802308-62.2022.8.14.0123
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802308-62.2022.8.14.0123

APELANTE: ELSON DOCA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º
0802308-62.2022.8.14.0123

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: NOVO REPARTIMENTO/PA

APELANTE:
ELSON DOCA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR.
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, §1º DO CP.

REFORMA DA DOSIMETRIA.
VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PARÂMETRO DE 1/8 PARA MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. DOSIMETRIA TRIFÁSICA. 1ª FASE GUIADA POR DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL. PROPORCIONALIDADE DA PENA APLICADA
.

MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DA PENA. REINCIDENTE. MAIS GRAVOSO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º
0802308-62.2022.8.14.0123

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: NOVO REPARTIMENTO/PA

APELANTE:
ELSON DOCA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR.
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por

ELSON DOCA DA SILVA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento, que o condenou na sanção descrita no Art. 155, §1º do CP à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa, a qual deve ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Consta na peça inquisitória (ID nº 16000854 p. 1-6), que no dia 01/11/2022, por volta das 03h, na rua Colômbia, quadra 18, casa n°25, bairro Vale do sol I, neste município, o apelante ELSON DOCA DA SILVA, subtraiu 01 (uma) motocicleta, marca Honda, modelo Pop 110, cor branca, ano 2018, placa QEJ923, de propriedade da vítima Roberto Rivalino Fernandes.

Por tal conduta, o Recorrente foi denunciado como incurso na sanção prevista no Art. 155, §1º do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 16000933) contra a qual a defesa recorreu (ID nº 16000952), pugnando o redimensionamento da pena base aplicando-se a fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância valorada negativamente, além da modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.

Consta as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento do apelo (ID nº 16000954).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo seu improvimento (ID nº 16854022 p. 1-3).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao (à) Defensor (a) Público (a) e ao (à) advogado (a) habilitado (a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do apelo e passo a proferir o voto.

1.

Do redimensionamento da pena base. Aplicação da fração de 1/8 (um oitavo)

Pela análise da sentença, verifico que o Magistrado de origem cumpriu com todos os requisitos legais previstos nos artigos 59 e 68, do CP, tendo valorado como negativo os antecedentes do agente, fixando a pena base em 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

Não há ilegalidade na sentença condenatória que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstância judicial desfavorável apta a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As instâncias de origem exasperaram a pena-base tendo em vista a especial posição de liderança e coordenação da paciente na associação para o tráfico de drogas, entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do tema. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ - AgRg no HC: 660878 SP 2021/0116816-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021
)

Corroborando o já exposto, e justificando ainda mais o afastamento do apenamento base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Percebe-se que a fundamentação do Juízo foi realizada dentro do critério da discricionariedade juridicamente vinculada, razoabilidade e proporcionalidade às características do caso em concreto, não se configurando nenhuma inidoneidade.

Pugna também a defesa pela aplicação de fração de 1/8 (um oitavo) que se trata tão somente de patamar norteador, que almeja apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, sendo facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar
quantum
de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU À EXASPERAÇÃO EM 1/6 PARA CADA VETORIAL NEGATIVA. PATAMAR MERAMENTE NORTEADOR. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. É incabível a inovação recursal em agravo regimental, vedada pela preclusão consumativa. 2. Não há direito subjetivo do réu à aplicação do quantum de aumento de 1/6 sobre a pena mínima, na primeira fase da dosimetria da pena, para cada circunstância judicial valorada negativamente. Afinal, embora tal fração trate-se de um dos parâmetros aceitos por este STJ, não é obrigatória sua aplicação, até porque a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido. Precedentes. 3. A exasperação feita na origem foi inclusive inferior ao que resultaria da aplicação do critério de aumento de 1/8 sobre o intervalo de apenamento, que também é um dos parâmetros (conquanto não vinculantes) admitidos neste Tribunal Superior, de modo que inexiste ilegalidade a sanar. 4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2063942 RS 2022/0036268-4, Julgamento: 07/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, DJe 14/06/2022).

2.

Modificação do Regime Inicial de Cumprimento de pena.

Com relação ao pedido de modificação do Regime Inicial de Cumprimento de pena entendo que não merece prosperar.

Explico.

Apesar da pena fixada em sentença de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em tese haveria a necessidade de modificação do regime inicial de cumprimento da reprimenda, contudo, em razão do Apelante ser reincidente,
mantenho
o regime mais gravoso fixado, qual seja, o
FECHADO
.

Embora a Defesa afirme que o regime prisional mais gravoso fixado ao apelante contrarie a Súmula n. 269, do STJ, constata-se que a alegação não deve ser acolhida.

O enunciado é claro ao dispor ser "admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos
se favoráveis as circunstâncias judiciais"
. Veja-se que o regime semiaberto é possível SE e apenas SE as circunstâncias judiciais forem favoráveis ao acusado, o que não é o caso dos autos. O recorrente além de reincidente possui maus antecedentes, cuja circunstância judicial referida foi valorada negativamente na primeira fase da dosimetria da sanção, fato que inviabiliza a aplicação da Súmula.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ______ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/01/2024